Tribunal: TJMT
Processo: 1025783-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025783-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA
PACIENTE(S)
OLEVINO LARA DE MORAIS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Em suma, insurge-se o impetrante contra a decisão segregatícia ao argumento de que inexiste o requisito legal pertinente ao periculum libertatis e acrescenta que o paciente ostenta diversas condições pessoais abonatórias, as quais reforçam a conclusão quanto à ausência de risco da sua liberdade implicar em tumultos à ordem públicos ou aos meios e fins do processo, razão pela qual pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do beneficiário do writ, com a expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Sucede, no entanto, que, compulsando os autos, verifiquei não ter sido acostada ao processo eletrônico a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco cópias de eventuais pronunciamentos judiciais que tenham examinado pedidos de liberdade provisória protocolados em 1o grau, a inviabilizar o exame da presente pretensão.
Como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária e rito célere, exige a existência de prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intime-se o impetrante a fim de EMENDAR A INICIAL no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção sem análise do mérito, devendo trazer aos autos as cópias da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, bem como de eventuais pronunciamentos judiciais acerca de pedidos de liberdade provisória porventura protocolados em 1o grau.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator